Tribunal: TJDFT
Processo: 0726094-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726094-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WORLEY NEVES ROMAO DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WORLEY NEVES ROMÃO DUARTE contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718178-90.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, fundamentado na alegação de que é portadora de “pólipo endocervical com neoplasia intraepitelial cervical grau I (NIC I)”. Eis a r. decisão agravada: “I – Retifique o CJU o cadastro processual para incluir no polo passivo o IPREV/DF, em litisconsórcio com o DISTRITO FEDERAL. II - WORLEY NEVES ROMÃO DUARTE pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Segundo o exposto na inicial, a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF e foi diagnosticada em 2017 com neoplasia maligna. Alega se tratar de doença grave e, por isso, faz jus a isenção de imposto de renda. Argumenta que é irrelevante o estágio da doença, bem como a existência de sintomas atuais. Requer também a restituição dos valores descontados desde o diagnóstico. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, a autora não buscou administrativamente o reconhecimento da isenção tributária. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, os relatórios médicos emitidos por médicos que acompanham o tratamento da requerente, por si só, não são suficientes para ensejar o deferimento do benefício tributário, sendo necessária análise aprofundada dos elementos probatórios. Além disso, a documentação apresentada não contém informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Nesse sentido, o deferimento da tutela se mostra precipitado, mostrando-se necessária a reunião de melhores elementos de prova para avaliação do quadro de saúde do requerente. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Inconformada, a autora recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta que "é nítida a doença grave da agravante, haja vista que é portadora de um tumor pólipo endorcervical com neoplasia intraepitelial cervical grau I (NIC I), conforme laudos em anexos" e que "negar a antecipação da tutela obriga o agravante a suportar descontos indevidos em sua remuneração, comprometendo sua subsistência e tratamento de saúde". Aduz, ainda, que o indeferimento da tutela teria desconsiderado a orientação da Súmula 598 do STJ, segundo a qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento da tutela de urgência. Instada a comprovar o preparo em dobro, o fez no ID 73685288. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, do CPC) Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, nos termos do art. 300, do CPC. No caso em análise, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais para concessão de isenção de imposto de renda em favor da aposentada agravante, sob o fundamento de ser portadora de pólipo endocervical com neoplasia intraepitelial cervical grau I (NIC I) (neoplasia maligna), conforme previsão do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas 598 e 627, já assentou que não se exige laudo oficial para a comprovação da moléstia grave, tampouco a contemporaneidade dos sintomas, desde que a patologia esteja devidamente comprovada nos autos. Todavia, a jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, embora desnecessário o laudo médico oficial, exige-se prova idônea e inequívoca da enfermidade e de sua gravidade, sendo legítima a exigência de instrução probatória mais robusta quando os documentos acostados não se mostram suficientes para a formação de juízo seguro. No presente caso, em que pesem a relevância dos relatórios médicos juntados, mas se trata de documentos produzidos unilateralmente, os quais devem ao menos se sujeitar ao contraditório, ainda mais porque sequer há notícia de pedido na esfera administrativa. Logo, pedindo as mais respeitosas vênias, tem-se que, neste momento incipiente, ainda não há o grau de certeza que se exige para reconhecer, liminarmente, o direito à isenção tributária pleiteada. A jurisprudência desta Corte é clara ao exigir dilação probatória para análise da presença dos requisitos legais da isenção, inclusive em razão do princípio da interpretação restritiva das normas que concedem benefícios fiscais (CTN, art. 111, II), como ilustram os seguintes julgados: EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. DOENÇA GRAVE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA OU MORA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A parte autora busca a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de pensão, alegando ser portadora de doença grave (neoplasia maligna), nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de negativa ou mora da Administração para reconhecimento da isenção tributária por moléstia grave; e (ii) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública apenas conceda benefícios fiscais mediante requerimento e comprovação nos termos da legislação aplicável. 4. A parte agravante não demonstrou que houve apreciação de seu pedido pela Administração ou que houve recusa indevida, inviabilizando a concessão da tutela de urgência antes do contraditório. 5. Para concessão de tutela de urgência, é necessária a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. A ausência de indeferimento administrativo do pedido de isenção impede o reconhecimento do periculum in mora. 6. Precedentes deste Tribunal indicam a necessidade de comprovação do risco de dano irreparável para antecipação de tutela, o que não foi demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência demanda prova inequívoca do perigo de dano e não se caracteriza pela mera retenção do IRPF nos proventos de aposentadoria de portador de doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sem haja qualquer manifestação da Administração quanto aos fatos ensejadores do benefício, por ausência de requerimento da parte interessada, inviabilizando o deferimento da medida antes do contraditório.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1269293, 07132551720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 31/8/2020; TJDFT, Acórdão 1948529, 0742637-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024. (Acórdão 2012079, 0749711-24.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Direito tributário. Agravo de instrumento. Isenção de imposto de renda. Moléstia grave. Necessidade de comprovação idônea. Indeferimento de tutela provisória de urgência. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública aposentada, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre proventos de aposentadoria, sob alegação de ser portadora de cardiopatia grave e neoplasia maligna. II – Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os relatórios médicos particulares apresentados são suficientes para demonstrar a existência de moléstia grave que enseje a isenção de IRPF; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. III – Razões de decidir 3. A concessão da isenção do imposto de renda por moléstia grave exige comprovação idônea da enfermidade, conforme dispõe o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, admitindo-se prova por outros meios além do laudo oficial, desde que aptos a evidenciar inequivocamente a gravidade da doença. 4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada nos enunciados de Súmulas 598 e 627, admite o reconhecimento judicial da isenção sem laudo oficial, desde que presentes provas suficientes da moléstia grave, sendo desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas. 5. Os relatórios médicos apresentados pela agravante, embora subscritos por profissionais regularmente habilitados, não permitem concluir, de forma segura e inequívoca, que a condição se enquadra no rol taxativo da Lei 7.713/1988. 6. A isenção tributária constitui exceção legal de interpretação literal e restrita, conforme orientação do STF e do art. 111, II, do CTN, demandando análise probatória aprofundada. 7. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reversão, nos termos do art. 300 do CPC, não se justifica a concessão da tutela de urgência. IV – Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ________ Dispositivo relevante citado: Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 294 e 300; CTN, art. 111, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; APC, Rel. Des. Diva Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.8.2023; APC, Rel. Des. Diva Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.1.2022; APC, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 2.6.2022. (Acórdão 2007483, 0709089-63.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CUMULAÇÃO DE REQUISITOS. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Os valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) poderão ser isentos do pagamento do imposto de renda nas situações específicas elencadas no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988. 2. A fruição do direito à exclusão (ainda que temporária) do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas em lei, comprovando-a de maneira idônea. 3. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade. Por isso deve ser interpretada de maneira restrita, sob pena de interferência indevida nas atribuições legislativas, que pode afrontar o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente do STF. 4. Não é possível verificar se a enfermidade da autora permite-lhe ser beneficiada pela isenção do imposto de renda pela via estreita do agravo de instrumento sem análise aprofundada de provas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1744500, 07199801720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HEPATOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DO APRESENTADO PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA GRAVIDADE DA DOENÇA QUE ACOMETE A AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. No presente caso, além de não ter sido realizada perícia judicial, há perícia realizada pelo órgão do servidor que não reconhece a moléstia alegada, e o relatório médico particular trazido aos autos não atesta com clareza a gravidade da hepatopatia. 3. A perícia judicial era necessária para dirimir a contradição entre o laudo médico particular e a conclusão do laudo da perícia feita pelo órgão do servidor. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1395882, 07050166720208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NA LEI N. 7.713/88. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL DA NORMA TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O direito à isenção ao pagamento de imposto de renda é garantido àqueles servidores públicos aposentados que possuem doença grave descrita taxativamente no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88. 2. Tratando-se de isenção de imposto, a norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, conforme dispõe o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Embora o julgador não esteja vinculado à conclusão estabelecida na perícia, também é certo que deve cotejá-la com os demais elementos probantes carreados aos autos, de modo a formar seu convencimento, em observância à norma prevista nos artigos 371 e 479 do CPC. 4. In caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ou seja, de que sua doença está inserida na hipótese de isenção tributária, razão pela qual deve ser mantida a sentença. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1429005, 07050625620208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado Portanto, renovando aqui as vênias, mas, em tese, necessário aprofundamento da instrução probatória, o que sabidamente é incabível nesta estreita cognição em agravo de instrumento. Também não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação da medida, isso porque, caso a parte agravante logre êxito ao final da demanda, é plenamente plausível o ressarcimento dos valores recolhidos a título de imposto de renda durante a tramitação do processo, conforme, inclusive, se infere da própria petição inicial, que já contempla expressamente pedido nesse sentido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator